Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (EMBARGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (EMBARGANTE), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERONATTO - CPF: 394.041.291-00 (EMBARGANTE), ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO - CPF: 731.127.391-91 (EMBARGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTES
:
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

FERNANDO FERONATTO

MARCO ANTONIO FERONATTO

EMBARGADOS
:

LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

FERNANDO FERONATTO

MARCO ANTONIO FERONATTO

ANTONIO D’ANGELLY DIAS DALTRO

AUTOS DE ORIGEM
:

1017138-95.2024.8.11.0015

EMENTA.
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra

Acórdão, proferido nos autos de agravo de instrumento, que deferiu tutela de urgência para assegurar a retomada da posse do imóvel ao agravado, Antônio D’Angelly Dias Daltro, após a colheita dos frutos pendentes pela arrendatária Lúcia Salete da Silva Marchett, reconhecendo a renovação automática do contrato de arrendamento rural.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, discute-se:

a) suposta nulidade por ausência de disponibilização do voto do 2º Vogal, que teria proferido fundamentação oral própria;

b) alegação de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, por julgamento de matéria não apreciada em primeira instância;

c) suposta violação à coisa julgada, por desrespeito aos efeitos do acórdão anteriormente proferido no RAI n.º 1013196-03.2024.8.11.0000.

3. No mérito, discute-se a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto às condições objetivas e subjetivas da renovação contratual deferida, especialmente:

a) o prazo de vigência da renovação contratual;

b) o valor da contraprestação a ser observada;

c) a necessidade de garantia idônea;

d) o risco de inadimplência contratual e seus reflexos sobre a posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de disponibilização do voto do 2º Vogal foi rejeitada, porquanto restou consignado que o referido Desembargador apenas acompanhou a divergência instaurada pelo 1º Vogal, inexistindo fundamentação autônoma a ser registrada.

5. Rejeitou-se, também, a alegação de supressão de instância, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão decorrem dos elementos constantes dos autos e foram suscitados pelas partes, inexistindo extrapolação dos limites recursais em razão dos princípios "Iura novit curia" (“O juiz conhece o Direito”) e "Da mihi factum dabi tibi ius" (“dá-me os fatos e dar-te-ei o direito”).

6. Quanto à alegada violação à coisa julgada, o acórdão esclareceu que o precedente invocado (RAI 1013196-03.2024.8.11.0000) tratava de relação jurídica distinta, razão pela qual não se aplica ao caso dos autos.

7. No mérito, reconheceu-se a existência de omissão e obscuridade quanto às condições objetivas e subjetivas da renovação contratual deferida ao Sr. Antônio.

8. Esclareceu-se que o direito à renovação automática não autoriza o arrendatário a estipular, unilateralmente, as condições contratuais, devendo observar as mesmas condições acordadas com terceiros, no caso, as estipuladas no contrato firmado com Lúcia Salete da Silva Marchett (ID 259071171).

9. Assim, destacou-se que a permanência do arrendatário na posse do imóvel estará condicionada à comprovação, perante o juízo de origem, do cumprimento das obrigações do contrato renovado, incluindo a prestação de garantias idôneas e a observância das cláusulas pactuadas.

10. Reforçou-se que a tutela de urgência ora mantida poderá ser reavaliada, à luz de nova situação fática, perante o Juízo de Primeira Instância, caso o arrendatário deixe de cumprir os deveres contratuais, objetivos e subjetivos, assumidos no instrumento renovado automaticamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

11. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão e obscuridade, com complementação do dispositivo do acórdão embargado.

Teses de julgamento:

a) “O direito à renovação automática do contrato de arrendamento rural deve observar as mesmas condições objetivas e subjetivas previstas na proposta de terceiro, nos termos do art. 95, IV, da Lei nº 4.504/64 e art. 22 do Decreto nº 59.566/66.”

________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 4.504/64, art. 95, IV; Decreto n.º 59.566/1966, art. 22; CPC, arts. 1.022 e 926; art. 104, § 2º, do Regimento Interno do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0002367-97.2003.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020;

TJMT, ED 1002627-21.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2017; TJ-MG - ED: 02999104120138130707 Varginha, Relator.: Des .(a) Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 03/09/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
, e o segundo oposto por
FERNANDO FERONATTO
e
MARCO ANTONIO FERONATTO
, ambos contra o acórdão de ID nº 270762377, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso, com a determinação, por tutela provisória de urgência, que o direito do agravado Antonio D’Angelly Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância.

Ocorre que, após a oposição dos Embargos, a embargante,
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, apresentou manifestação, ao
ID. 275850859
, nestes termos:

[...]
A presente manifestação tem como objetivo fundamental ASSEGURAR A PERMANÊNCIA da peticionante LÚCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, NA POSSE do imóvel denominado Fazenda Sumatra, objeto da presente demanda, ATÉ A ULTIMAÇÃO DA COLHEITA DOS FRUTOS PENDENTES (milho safrinha), conforme determinação desta Colenda Câmara:

[...]

Este Tribunal já decidiu que Lúcia deve permanecer na posse do imóvel até a colheita dos frutos pendentes
, assegurando a função social da terra e evitando prejuízos à produção agrícola e danos à nova arrendatária, que de boa-fé semeou no imóvel, consoante se infere do acórdão id. 270762377:

[...]

Conquanto referida decisão tenha sido desafiada por EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOTADOS DE EFEITOS INFRINGENTES, AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO,
o requerido Antonio, contrariando essa decisão,
formulou pedido ao juízo de origem
(id. 186804948), para ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel
, buscando modificar a determinação expressa do Tribunal por meio de requerimento indevido e em evidente afronta à coisa julgada parcial formada nesta instância,
mediante a FALSA NOTÍCIA de que a colheita no imóvel já havia se encerrado
.

Tal conduta viola o dever de lealdade processual e configura litigância de má-fé, além de criar um risco concreto de alteração indevida da posse antes do julgamento definitivo dos embargos de declaração, e de frustrar a safra em vias de formação, o que pode causar danos irreversíveis à embargante.

A ata notarial de constatação sumariamente produzida, comprova, de modo irrefutável que, Lúcia, realizou a semeadura do milho safrinha no imóvel em questão, CUJA COLHEITA
, DE ACORDO COM O CALENDÁRIO AGRÍCOLA, PRÓPRIO DA CULTURA NA REGIÃO, E CONSIGNADO NA ATA DE CONSTATAÇÃO,
ESTÁ PREVISTA PARA O FINAL DE JULHO E INÍCIO DE AGOSTO DE 2025
:

[...]

3. REQUERIMENTOS & DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:

a. EFEITO SUSPENSIVO
.
Seja concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração, para impedir qualquer decisão do juízo de origem que modifique a posse do imóvel antes do julgamento definitivo deste recurso
;

b. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.
Seja garantido à embargante, que conclua a safrinha de milho em andamento no imóvel objeto desta demanda, cuja colheita dos frutos pendentes tem previsão de finalização entre final de julho e início de agosto de 2025
;

[...] [grifos nossos e do original]

Em sequência, novamente a embargante,
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, apresentou manifestação, ao
ID. 275879867
, na qual sustenta:

[...]

Conforme já esclarecido, seja nas contrarrazões (id. 259071165), seja na petição anterior (id. 275850859),
a preparação para o plantio da safrinha de milho ocorreu ainda em 2024
, com a aquisição dos insumos e comprometimento da lavoura em via de formação, como forma de fomentar a produção.

Talvez um dos principais desafios logísticos do produtor rural, é conseguir ter os suprimentos necessários disponíveis para plantar e colher no tempo próprio de cada cultura.
O atraso no plantio da soja, motivado por fatores climáticos, culminou na semeadura do milho fora da janela ideal de plantio
.

[...]

Dessume-se, portanto, que o v. acórdão foi proferido em meio aos trabalhos de plantio do milho safrinha,
não havendo se falar, portanto, que a peticionante agiu de má-fé ou está tentando frustrar o cumprimento da ordem judicial
. Quando proferida a decisão, o plantio já estava em andamento.

Estes esclarecimentos são pertinentes na medida em que o corréu Antonio,
peticionou na origem
, requerendo a sua imediata reintegração ao imóvel
, sobretudo nos talhões plantados após a decisão do Tribunal, ao argumento de que a peticionante teria agido de má-fé, aspecto que reforça a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

O pedido de Antonio formulado na origem
tem um único propósito, beneficiar-se colhendo aquilo que não plantou, em mais uma tentativa de se enriquecer à custa de Lúcia, e frustrar o cumprimento das obrigações assumidas pela peticionante ainda em 2024.

Ademais, a reintegração de Antonio após a colheita do milho safrinha por Lúcia, não representa qualquer prejuízo, já que a terra ficaria ociosa nesse período até a nova safra de soja 25/26, com início estimado para outubro do corrente ano
, denotando a inequívoca intenção do corréu em causar prejuízo à peticionante.

Com estas razões complementares, reitera-se os requerimentos formulados no id. 275850859, para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração
,
a fim de garantir que Lúcia colha os frutos pendentes (milho safrinha), cuja colheita é estimada para terminar até início de agosto de 2025
.

[...] [grifo nosso]

Posteriormente, a embargante,
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, mais uma vez protocolou nova manifestação, ao
ID. 276995359
, da qual cita-se:

[...]

As certidões inclusas comprovam, de modo irrefutável, o comprometimento de pelo menos 280 mil sacas de milho, em razão de operação de barter firmada com a credora FIAGRIL LTDA, em 25.11.2024 e operação de venda firmada com COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, em 05.11.2024.

Para corroborar com as alegações, segue em anexo, ainda, o relatório de visita técnica elaborado pela credora FIAGRIL LTDA, trazendo observações relacionadas (i) à época da semeadura, (ii) variedade plantada, (iii) fertilizantes e suas dosagens, (iv) tratos culturais realizados, (v) estande de plantas, (vi) estágio fenológico, (vii) presença de plantas daninhas, (viii) presença de pragas ou doenças, (ix) fatores de influência na produtividade, dentre outras.

O relatório aponta para a realização dos tratos culturais e manejos adequados, com vistas a garantir a produtividade da área e, com isso, honrar os compromissos assumidos.

A terra foi cuidadosamente preparada para o plantio, e a peticionante investiu na adoção boas práticas agronômicas, aspecto que distancia a situação em apreço da má-fé arguida pelo corréu Antonio, que tenta forjar um cenário inexistente de plantio realizado à toque de caixa, no improviso, sem adubo, sem manejo, apenas para protelar a desocupação do imóvel.

A robusta prova documental que instrui o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração, e para que se garanta à Lúcia a colheita dos frutos pendentes (milho safrinha), aponta em sentido contrário. Evidencia a assunção de compromissos ainda em 2024 para fomentar a safra e garantir a produtividade.

Com estas razões complementares, reitera-se os requerimentos formulados no id. 275850859, para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração, a fim de garantir que Lúcia colha os frutos pendentes (milho safrinha), cuja colheita é estimada para terminar até início de agosto de 2025.

[...] [grifo nosso]

Em seguida, os Embargantes, FERNANDO FERONATTO e MARCO ANTONIO FERONATTO, também apresentaram manifestação, ao
ID. 277314396
, na qual postulam pelo efeito suspensivo aos Embargos Declaratórios, nestes termos:

[...]

O presente pedido decorre da interposição de embargos de declaração em face de acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023862-63.2024.8.11.0000, o qual, por maioria, foi desprovido,
com a determinação de que a retomada do imóvel pelo agravado Antônio D’Angelly Dias Daltro somente ocorra após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete Marchett
, decisão que carece de complementação para fins da segurança e coerência jurídica, conforme demonstrado nos embargos.

Ocorre que, em afronta direta à parte dispositiva do acórdão, o agravado Antônio vem pleiteando, nos autos de origem, a imediata retomada da área
, ignorando (i) a necessidade de cumprimento da condição imposta na decisão colegiada, bem como (ii) o fato de que as matérias defendidas em sede de declaratórios são relevantes e tem o condão de alterar a determinação de retomada do imóvel, nos moldes em que fora deferida.

[...]

II – DO CABIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO

Nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração quando demonstrada a
relevância jurídica das questões defendidas e o risco de grave dano ou difícil reparação
decorrente da imediata produção de efeitos da decisão embargada
.

[...]

Os embargos apontam vícios graves no acórdão, cujo aclaramento pode infirmar o resultado do julgamento, destacando-se:

[...]

Por certo, Excelência, os argumentos e aspectos jurídicos que foram elencados nos declaratórios encartados nestes autos (id. 273439361), se devidamente analisados e esclarecidos, interferirão, necessariamente, em nova compreensão sobre o caso e, por consequência, nos fundamentos utilizados no resultado proclamado originariamente (retorno de Antônio para área).

Logo, ratificando-se toda a argumentação precedente, presente a plausibilidade das questões jurídicas que merecem a devida atenção, para fins da suspensão dos efeitos do aresto, sob pena de prejuízos e perecimento de direito.

b) Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

A eventual retomada do imóvel antes do julgamento dos embargos poderá causar dano irreparável aos Embargantes
, não só pela perda da posse em desacordo com decisão desta mesma Câmara julgadora, transitada em julgado anteriormente, mas também pela frustração do novo contrato firmado com a Sra. Lucia Marchetti ou terceiros, gerando prejuízos econômicos imediatos e potencial insegurança jurídica.

[...]

Excelências, com a devida vênia,
é um verdadeiro absurdo entregar um imóvel produtivo, que gera renda ao seu legítimo proprietário, a um arrendatário comprovadamente inadimplente e evidentemente em estado de insolvência, conforme demonstra a análise de crédito ora anexada – (Doc.01), datada de 25/03/2025
.

[...]

III – DO PEDIDO

Diante do exposto, nos termos do art. 1.026, §1º do CPC,
os Embargantes requerem, com a máxima urgência, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos de declaração (id. 273439361)
, para fins de suspender o acórdão embargado até o pronunciamento definitivo, pelo colegiado, sobre as questões apontadas, impedindo-se qualquer decisão do juízo singular que promova a retomada do imóvel.

Por oportuno, reiteram os pedidos apresentados nos referidos declaratórios (id. 273439361).

[...] [grifo nosso]

Por fim, o embargado, ANTÔNIO D ́ANGELLY DIAS DALTRO, por sua vez, apresentou manifestação, ao ID. 277625887, da qual cita-se:

[...]

A parte embargante insiste em desqualificar os fundamentos do acórdão alegando suposta “má-fé” do embargado ao informar que a colheita já se encerrou e que seu nome estaria restrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, tais alegações já foram devidamente rebatidas na impugnação aos embargos de declaração, inclusive, com documentos comprobatórios de que não há mais restrições em nome de Antônio, conforme se verifica por meio dos documentos juntados sob Ids. 276067850 e seguintes, os quais demonstram o pagamento dos valores pertinentes para a baixa de todas as restrições.

Em razão do trâmite burocrático do órgão, a baixa foi concretizada, seguindo em anexo o extrato sem nenhum apontamento em nome do Embargado Antônio.

Assim, é manifestamente improcedente a alegação de que haveria risco de dano grave à embargante por suposta inadimplência ou negativação de Antônio.

[...]

3. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

a)

O recebimento desta manifestação como complemento da impugnação aos embargos já apresentada;

b)

A juntada dos documentos que comprovam a regularidade da situação cadastral do embargado
(certidão negativa do SERASA);

c)

A rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração
, em razão da ausência dos requisitos legais para sua concessão face a patente má-fé do plantio do milho;

d)

Ao final, o não provimento dos embargos de declaração, por se tratar de tentativa de rediscussão de matéria já decidida, sem a presença de quaisquer vícios formais no acórdão recorrido;

e)

Requer que seja oficiada a juíza a quo acerca da decisão deste ilustre relator, posto que até o presente momento, não foi dado cumprimento a ordem emanada por este Tribunal, devendo ser deferida a reintegração de posse pleiteada pelo Embargado Antônio.

[...] [grifo nosso]

Os pedidos de tutela de urgência para obtenção de efeito suspensivo aos Embargos foram indeferidos, nos termos da Decisão de ID. 277750889 proferida por este Relator, da qual cita-se:

[...]

Pois bem
. No que tange ao pedido de efeito suspensivo requerido pela embargante LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, verifica-se que
os pedidos de efeito suspensivo
, requeridos pela embargante, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT,
se fundamentam em fatos novos

e em pedidos
cujo exame e decisão são de competência do Juízo de origem, sob pena de Supressão de Instância por violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, quais sejam:

a)

Insurgência contra manifestação e pedido do agravado, Sr. ANTÔNIO D ́ANGELLY DIAS DALTRO, perante o Juízo a quo, por postular a reintegração do imóvel sob o argumento de que a colheita já havia se encerrado; e

b)

Alegação, com base em documento novo (Ata de Constatação) de que a Sra. LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, para além da soja, realizou a semeadura do milho safrinha no imóvel em questão, cuja colheita estaria prevista para o final de julho e início de agosto de 2025.

Além disso, assevera-se o teor do dispositivo do Voto condutor do Acórdão ora impugnado pelos citados Embargos de Declaração, in verbis:

[...]

Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, com a determinação, por tutela provisória de urgência, que o direito do agravado Antônio D’Angelly Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva Marchett,
condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância
.

[...] (ID. 270762377) [grifo nosso]

Ou seja,
é competência do Juízo de origem averiguar
: (i) se realmente a colheita do imóvel já se ultimou; (ii) se há ainda colheita de “milho safrinha” a aguardar ou (iii) se a referida plantação ocorreu ou não em momento inapropriado e em conduta de má-fé processual.

Verifica-se, ademais, que a embargante, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT,
também apresentou manifestações ao Juízo
a quo
, ainda não apreciadas
, postulando pela manutenção de sua posse até que seja efetivada a referida colheita de “milho safrinha”, conforme se depreende dos IDs. 187720014 e 188441195 dos autos de origem.

No que tange aos pedidos de efeito suspensivo postulados pelos embargantes,
também não assiste razão aos recorrentes
.

[...]

Todavia, tais alegações, embora bem articuladas, não demonstram, de forma inequívoca, nesta fase de cognição sumária dos Aclaratórios, a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 1.026, §1º, do CPC
, para a concessão da excepcional medida suspensiva em sede de embargos de declaração, além de citarem documentos e fatos novos que também demandam análise pelo Juízo
a quo
.

Além disso, assevera-se que, por ora,
não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação aos embargantes, caso não se suspenda a decisão embargada até o julgamento final desses Aclaratórios
.

Isso porque, conforme já ressaltado, a decisão recursal ora embargada não resultou em prejuízo iminente aos embargantes, ao ponto de não poderem aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração em exame, uma vez que, ao modular os efeitos quanto à retomada do imóvel pelo réu, Sr. Antônio D’ Angelly Dias Daltro, este Tribunal possibilitou que a ora embargante, Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, permanecesse na posse do imóvel até findar a colheita, circunstância esta que caberá ao Juízo
a quo
averiguar.

Além disso, quanto à probabilidade do direito, ressalta-se que as teses dos embargantes demandam análise com maior profundidade, para além da cognição não exauriente do efeito suspensivo postulado, não cabendo se esgotar o exame do mérito dos Aclaratórios nesta fase sumária de cognição.

[...]

Por fim, constata-se que o Juízo de Origem proferiu nova decisão interlocutória
, qual seja, a de ID. 189788623, da qual cita-se:

[...]

Nesse ponto, o requerido Antonio requereu que o oficial de justiça realizasse a constatação na área (id. 187775433). Posteriormente, apresentou a manifestação do id 187794071, aduzindo ser desnecessária a constatação, haja vista que a ata notarial supra referida atesta que a arrendatária efetuou o plantio oito dias antes de ser concluído o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Requereu, portanto, a sua imediata reintegração na área.

No ponto, a ata notarial demonstra que a área se encontra pendente de colheita dos frutos semeados pela arrendatária, a qual comprometeu a produção, em razão de operações firmadas com terceiros, em data bem anterior à decisão da Instância Superior (id. 188441202 e id 188441203).

Ademais, o plantio teve início anteriormente à conclusão do julgamento do recurso. Assim, este juízo deve se limitar ao cumprimento do que foi decidido no recurso de agravo de instrumento
, acompanhando a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete.

Assim, em cumprimento à determinação da Instância Superior,
estando a colheita prevista para a segunda quinzena de 07/2025 e a primeira quinzena de 08/2025, consoante consta da ata notarial, determino a expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça realize constatação na área, quinzenalmente, atestando sobre o estagio do produto e inicio/termino da colheita
.

[...] [Grifo nosso]

Assim, a decisão supracitada também afasta o
periculun im mora
, não assistindo razão aos embargantes quanto ao pedido de efeito suspensivo em exame.

Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores,
INDEFIRO
os pedidos de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, formulados tanto por Lucia Salete da Silva Marchett quanto por Fernando Feronatto e Marco Antonio Feronatto.

[...] [grifo nosso]

No que tange às teses arguidas pelos Embargantes, verifica-se que apresentam os seguintes questionamentos preliminares:

1.

Questão de ordem: ausência de disponibilização do Voto do Des. Marcos Regenold Fernandes que acompanhou a divergência instaurada pelo 1º Vogal

2.

Supressão de Instância, violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição

3.

Violação à coisa julgada resultante do Acórdão proferido no RAI n.º 1013196-03.2024.8.11.0000

No mérito, os Embargantes sustentam as seguintes teses:

1.

Contradições por adoção de premissas fáticas equivocadas e omissões

O embargado, Sr. ANTÔNIO D ́ANGELLY DIAS DALTRO, por sua vez, apresenta contrarrazões (IDs. 276051888 e 276114358) aos Embargos de Declaração, nas quais rebate as alegações dos embargantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Embargos Declaratórios tempestivos, conforme certidão de ID. 273210854.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES
:
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

FERNANDO FERONATTO

MARCO ANTONIO FERONATTO

EMBARGADOS
:

LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT

FERNANDO FERONATTO

MARCO ANTONIO FERONATTO

ANTONIO D’ANGELLY DIAS DALTRO

AUTOS DE ORIGEM
:

1017138-95.2024.8.11.0015

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, as partes embargantes, em suas razões recursais, sustentam que existem preliminares a serem enfrentadas, em sede Embargos de Declaração, quanto ao acórdão impugnado.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU À SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO REFERENTE À OUTRA AÇÃO E QUE TRATOU DA VALIDADE OU NÃO DA FORMA EM QUE FOI EFETIVADA A NOTIFICAÇÃO DE DESINTERESSE AO ARRENDATÁRIO. AGRAVO ATUAL QUE TRATA DE OUTRA AÇÃO COM PEDIDOS DISTINTOS E EM DESFAVOR DO ARRENDATÁRIO. O INSTITUTO DA COISA JULGADA SEQUER AFETA OS MOTIVOS E FATOS QUE FUNDAMENTAM AS DECISÕES JUDICIAIS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL. MÉRITO. INSINCERIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E PROIBIÇÃO DE INSINCERIDADE PREVISTAS NO ESTATUTO DA TERRA (ART. 95, I, IV e V) E NO DECRETO N.º 59.566/1966 (ARTS. 2º, 3º, 12, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO; 13, II, “A” e IV; 22, § 1º E 2º), ALÉM DA REGRA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO QUANTO À ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. NÃO APLICÁVEL. INSINCERIDADE DOS ARRENDADORES QUE RESULTOU NA CONTRATAÇÃO DA DEVEDORA SOLIDÁRIA DO CONTRATO ANTERIOR (ARTS. 818 E 819). FIADORA TAMBÉM INADIMPLENTE QUE SE TORNOU A NOVA ARRENDATÓRIA DIAS APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO ANTERIOR. VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DA INSINCERIDADE E AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTS. 113 E 422 DO CÓDIGO CIVIL). DECISÃO EM AÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO, MOVIDA PELO ANTIGO ARRENDATÁRIO E AINDA EM TRÂMITAÇÃO, QUE DETERMINOU A SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA PARCELA DO ARRENDAMENTO EM FAVOR DO MESMO ARRENDATÁRIO ORA AGRAVADO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVANTES (ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NEGADO PROVIMENTO, MAS COM DETERMINAÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL APÓS COLHEITA DOS FRUTOS PENDENTES PELA NOVA ARRENDATÁRIA, PARA AFASTAR O RISCO DE DANO INVERSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto na ação de rescisão de contrato de arrendamento de imóvel rural com pedido de despejo e tutela de urgência, em que a tutela liminar foi indeferida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se, primeiramente, à possibilidade de se examinar a tutela de urgência em nova relação processual com pedidos distintos em desfavor do réu, a fim de evitar à violação à coisa julgada por acórdão anterior. No mérito, verificar suposta insinceridade na notificação do antigo arrendatário e da contratação da devedora solidária, também em inadimplência, além de decisão interlocutória de sustação do protesto, em favor do arrendatário, confirmada por este Tribunal em julgamento de outro agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à questão da coisa julgada e à segurança jurídica, entende-se que o acórdão do agravo de instrumento anterior - que examinou a validade formal da notificação de desinteresse de renovação do contrato com o arrendatário – não se estende aos fundamentos fáticos e jurídicos inovados na presente demanda postulada em desfavor do arrendatário. O instituto da coisa julgada não abrange os motivos fáticos e jurídicos das decisões judiciais e pedidos distintos, não havendo, portanto, violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, o que possibilita a rediscussão da tutela de urgência em nova relação processual
.

4. A conduta dos arrendadores evidencia uma manifesta insinceridade, pois a notificação de desinteresse ao antigo arrendatário não corresponde aos atos posteriores de contratação da devedora solidária (fiadora), configurando uma discrepância entre a intenção declarada dos arrendadores (retomada do imóvel para explorá-lo diretamente ou por descendente) e a prática efetivada. Inteligência dos arts. 95, I, IV e V e do Decreto n.º 59.566/1966 (arts. 2º, 3º, 12, VIII e parágrafo único; 13, II, “a” e IV; 22, § 1º e 2º) e art. 475 do Código civil.

5. Quanto à alegação de que a inadimplência do antigo arrendatário, a respeito da última parcela, afastaria seu direito à preferência e à renovação automática do contrato, mesmo ocorrendo a insinceridade, essa tese não subsiste à luz dos princípios da boa-fé e do venire contra factum proprium (arts. 113 e 422 do Código Civil). Isso porque, ao se constatar que a nova arrendatária, contratada na condição de devedora solidária por fiança, também é inadimplente quanto à mesma dívida e o mesmo contrato, evidencia-se um comportamento contraditório que impede a exclusão do direito de preferência e renovação, do antigo arrendatário, com base em inadimplemento.

6. A decisão interlocutória proferida na ação de exceção de contrato não cumprido, confirmada por este Tribunal em acórdão de agravo de instrumento, que determinou a sustação do protesto da última parcela do arrendamento em favor do antigo arrendatário, reforça a ausência de probabilidade do direito, invocado pelos arrendadores ora agravantes, quanto ao pedido de despejo liminar.

7. Por fim, considerando o risco de dano inverso, caso a retomada do imóvel ocorra de forma imediata, impõe-se a condição de que a efetivação da medida só se dê após a colheita dos frutos pendentes pela nova arrendatária, garantindo o equilíbrio processual e resguardando os interesses de todas as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com determinação de que a retomada do imóvel se efetue somente após a colheita dos frutos pendentes pela nova arrendatária.

Teses de julgamento:

a) “
A análise da tutela de urgência, em agravo de instrumento concernente à nova e distinta ação judicial, com natureza e pedidos diferentes da ação anterior, é plenamente viável, uma vez que o instituto da coisa julgada, além de não abranger os fundamentos fáticos e jurídicos das decisões judiciais, não impede o reexame dos fundamentos de novos pedidos de tutela de urgência postulados em nova relação processual
.”

b) “
A insinceridade do arrendador rural que, ao declarar desinteresse na renovação para exploração própria ou por seus descendentes, firma, em sequência, novo arrendamento rural com terceiro, afronta os preceitos do Estatuto da Terra, do Decreto nº 59.566/1966 e do art. 475 do Código Civil, conferindo ao antigo arrendatário, caso o prazo da renovação não tenha sido ultrapassado, o direito de postular pela respectiva renovação
.”

c) “
Em contratos de arrendamento rural, a alegação de inadimplemento não é suficiente para afastar o direito de preferência ou a renovação automática quando o arrendador, em conduta insincera, embora declare desinteresse na renovação para exploração própria ou por seus descendentes, celebra novo contrato com a devedora solidária – que também, na condição de fiadora, se encontra inadimplente quanto ao mesmo arrendamento -, pois configura ofensa à boa-fé contratual e ao princípio do venire contra factum proprium.”

________

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Terra, art. 95, inc. I, IV e V; Decreto-Lei nº 59.566/1966, arts. 2º, 3º, 12, VIII e parágrafo único, 13,II, “a” e IV, 22, §§ 1º e 2º; Código Civil, arts. 113, 422, 475, 818 e 819; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.585.914, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJEN de DJe 30/09/2022; TJMT, AC 1000615-46.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024; JMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025; TJ-SP - AC: 10275608520188260577 SP 1027560-85.2018 .8.26.0577, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 12/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Feronatto e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo nº 1017138-95.2024.8.11.0015, por ele ajuizada em face de Antônio D’Angelly Dias Daltro e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no despejo dos requeridos do imóvel arrendando.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo retomar o imóvel, objeto do arrendamento rural realizado entre as partes, ante o descumprimento das cláusulas contratuais.

Informa que celebrou com os Agravados o referido contrato de arrendamento rural em 01/09/2019, com prazo de 5 (cinco anos), no qual foi previsto, na cláusula 9ª, que os arrendatários, ora recorridos, deveriam efetuar o pagamento anual de 13.500 sacas de soja de 60 kg, sendo o primeiro pagamento para a data 15/03/2019 e o último, vencido em 15/03/2024, sem a correspondente liquidação, incidindo, assim, em descumprimento contratual, ensejando a necessária retomada do imóvel e cobrança do valor devido, de acordo com o art. 32, inciso III, do Decreto 59.566/66).

Assevera que, nada obstante as cobranças extrajudiciais, inclusive com a realização do protesto, a parte agravada restou constituída em mora, de modo que a retomada do imóvel é medida imperativa.

Afiança, contudo, que o Magistrado singular, indeferiu a liminar, sob o de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente porque há discussão sobre o descumprimento contratual, nos autos n. 1000713-90.2024.8.11.0015.

Ressalta que, ainda que exista ação declaratória e desconstitutiva de cláusulas contratuais, isso não é óbice para cobrança da parcela vencida e não paga, sabendo-se que o inadimplemento do arrendatário enseja a rescisão do contrato e consequente despejo para desocupação do imóvel em razão da sua inadimplência.

Inconformado, o recorrente interpõe este Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, a fim de reformar a decisão hostilizada, que indeferiu, liminarmente, a retomada do imóvel, com a consequente concessão da ordem de despejo, a ser cumprida no prazo legal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação de tutela foi deferida, id. 236675166.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, id. 248315188.

Agravo interno interposto da decisão que não concedeu o efeito suspensivo, id. 245932671.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA, OAB/MT 6249-O; TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDÊNCIO, OABMT 9887-B; E RODRIGO DE FREITAS SARTORI, OAB/MT 15884-O

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge da decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada, consistente na retomada do imóvel, objeto do contrato de arrendamento rural, ante o descumprimento de cláusulas contratuais.

Confere-se dos autos, que o recorrente manejou a Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Pedido Liminar, ao fundamento de que a parte recorrida descumpriu cláusulas do contrato de arrendamento rural, realizado entre os litigantes, notadamente, quanto ao não pagamento da parcela vencida em 15/03/2024.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar os pedidos, entretanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, nos seguintes termos:

“[...]

Ocorre que há discussão judicial acerca do descumprimento contratual dos requerentes, conforme se verifica da ação movida pelo requerido Antonio D Angelly Dias Daltro em face dos requerentes (nº 1000713-90.2024.8.11.0015). Ademais, naqueles autos, houve a concessão da liminar de suspensão dos efeitos do protesto, do débito referente a parcela vencida em 15/03/2024, no valor de R$ 1.870.680,16 (um milhão, oitocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos). Observa-se, portanto, a complexidade do caso, devendo a questão ser melhor analisada após a instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC.

Ressalta-se, contudo, que a controvérsia sobre a manutenção da posse pelo arrendatário já foi examinada por esta Quinta Câmara de Direito Privado,
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013196-03.2024.8.11.0000, de minha relatoria, no qual se reconheceu o direito do arrendador de retomar o imóvel
, reformando decisão anterior que concedia a tutela de urgência em favor do arrendatário, nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório (n.º 1000394-73.2024.8.11.0096), ajuizada por Antônio D’Angelly Dias Daltro, ora agravado.

O acórdão, publicado em 31/07/2024 e transitado em julgado em 16/12/2024, consolidou a impossibilidade de manutenção da posse pelo agravado, estabelecendo que a ausência de notificação formal não implica renovação automática do contrato, além de destacar que o inadimplemento contratual do arrendatário autoriza a retomada do imóvel, nos termos do artigo 32, inciso III, do Decreto nº 59.566/66.

No referido julgamento, esta Câmara fixou entendimento de que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, que estipulou prazo determinado para a vigência do contrato, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, sendo necessária a observância ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, uma vez que a relação contratual se extinguiu pelo decurso do prazo e pelo inadimplemento do arrendatário. O acórdão restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”

Confere-se, outrossim, que no julgamento colegiado, alhures transcrito, restou assentado que o contrato de arrendamento firmado entre as partes era de prazo determinado, expirando-se em 30/08/2024, sem previsão de renovação automática, salvo manifestação expressa das partes.

Ademais, verificou-se que o arrendatário inadimpliu a última parcela do contrato, vencida em 15/03/2024, o que, nos termos do artigo 32, inciso III, do Decreto nº 59.566/66, autoriza a rescisão do contrato e a retomada do imóvel pelo arrendador.

A alegação do agravado, no sentido de que a ausência de notificação formal implicaria em renovação automática do arrendamento não se sustenta, diante das cláusulas contratuais expressas, que não previam prorrogação automática do contrato.

O próprio Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e o Decreto nº 59.566/66 estabelecem que a renovação do contrato deve observar manifestação expressa das partes, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Nessa seara, a jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que contratos de arrendamento rural com prazo determinado não se prorrogam automaticamente, salvo previsão contratual expressa nesse sentido, a qual inexiste no caso concreto. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DETERMINADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Marcio Rosina contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural, pretendendo a manutenção na posse e a emissão de carta de anuência, após o fim do prazo contratual.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se a ausência de notificação formal para retomada do imóvel enseja a renovação automática do contrato de arrendamento rural, cujo prazo se encerrou em 20/05/2024, conforme estipulado em contrato com cláusula expressa.

III. Razões de decidir

1. O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes prevê prazo determinado, sem a necessidade de notificação para desocupação ao término.

2. A ausência de notificação não gera a renovação automática do contrato, conforme jurisprudência predominante, visto que o contrato contém cláusula resolutiva expressa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de notificação formal para retomada do imóvel rural, quando previsto prazo determinado e cláusula expressa de desocupação no contrato, não enseja a renovação automática do contrato de arrendamento."

Dispositivos relevantes citados:

Estatuto da Terra, art. 22, §1º; Decreto nº 59.566/66, art. 22.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MT, Recursos de Apelação Cível n. 0005803-07.2013.8.11.0040; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 10175224520208110000.

(N.U 1019797-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Ademais, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a probabilidade do direito em questão deve estar sobejamente demonstrada nos autos, de modo a evidenciar fortes indícios da existência do direito invocado, como base em um juízo de probabilidade, ou seja, de quase certeza, o que se evidencia pelo contrato de arrendamento rural carreado nos autos, cujo prazo estipulado para encerramento é datado de 30/08/2024.

Por sua vez, no que se refere ao perigo de dano e risco à utilidade do resultado do processo, trata-se de risco concreto, atual e grave. Não pode ser mera alegação, muito menos urgência criada pela parte. E a demonstração da probabilidade do direito é ônus da parte requerente, que demonstrou a inadimplência dos agravados, bem como o prejuízo econômico.

O contrato celebrado entre as partes estabelecia expressamente o encerramento do arrendamento em 31/08/2024, sem previsão de renovação automática, salvo manifestação expressa das partes.

Os agravantes manifestaram seu desinteresse na renovação do contrato por meio de notificação enviada em 01/02/2024, endereçada ao próprio agravado e sua advogada, recebida no mesmo dia às 16h05, inclusive via e-mail e aplicativo de mensagens.

Dessa forma, inexiste qualquer fundamento para sustentar a renovação do contrato com base no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e no Decreto nº 59.566/66, pois não houve concordância expressa do arrendador para prorrogar a relação contratual.

O inadimplemento da última parcela contratual, somado à ausência de previsão de renovação automática, reforça a legitimidade do pedido dos agravantes para retomar o imóvel e a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal e dos Tribunais Superiores confirma que o encerramento do prazo determinado de um contrato de arrendamento rural gera automaticamente a obrigação de desocupação pelo arrendatário, salvo se houver previsão expressa de renovação ou prova inequívoca de nova pactuação entre as partes, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, o contrato extinguiu-se de pleno direito em 31/08/2024, sendo indevida a manutenção do agravado na posse do imóvel.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse dos agravantes, violou o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, previstos no artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe aos Tribunais o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, razão pela qual, o seu deferimento é medida impositiva, e por isso, a decisão deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
reformando a decisão agravada para deferir a tutela de urgência e determinar a imediata retomada do imóvel pelos agravantes, nos termos do entendimento já consolidado por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 1013196-03.2024.8.11.0000.

De consequência, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para dar uma olhada nessas múltiplas relações contratuais entre litisconsorte, agravante, agravado, não me sinto confortável neste momento para proferir voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO FERONATTO
e
MARCO ANTONIO FERONATTO
, contra a decisão interlocutória (ID 164618800, autos de origem) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural c/c Despejo (autos de origem nº 1017138-95.2024.8.11.0015) movida em desfavor de
ANTÔNIO D’ANGELLY DIAS DALTRO
e
LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT
, indeferiu a tutela provisória de urgência que buscava o despejo dos requeridos, ora agravados, do imóvel arrendado, nestes termos:

[...]

Os requerentes alegam que as partes firmaram contrato particular de arrendamento de imóvel rural para exploração e cultivo de cereais, pelo período de 01/09/2018 a 31/08/2024
, mediante pagamento de 13.500 sacas de soja anualmente,
com último vencimento em 15/03/2024, cuja obrigação não foi cumprida pelos requeridos
. Assim,
requerem a concessão de tutela de urgência de despejo do imóvel arrendado
.[...]

Ocorre que há discussão judicial acerca do descumprimento contratual dos requerentes, conforme se verifica da ação movida pelo requerido Antonio D Angelly Dias Daltro em face dos requerentes
(nº 1000713-90.2024.8.11.0015). Ademais,
naqueles autos, houve a concessão da liminar de suspensão dos efeitos do protesto
, do débito referente a parcela vencida em 15/03/2024, no valor de R$ 1.870.680,16 (um milhão, oitocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos).

Observa-se, portanto, a complexidade do caso, devendo a questão ser melhor analisada após a instauração do contraditório.

Ante o exposto,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do CPC.

[...] [grifos nossos]

Em sua minuta recursal, os agravantes sustentam que o pagamento anual da última parcela do arrendamento rural (13.500 sacas de soja de 60 kg), vencida em 30/08/2024, não foi adimplido.

O referido contrato foi firmado em 01/09/2019, com prazo determinado de 06 anos.

E em síntese,
os fundamentos jurídicos principais dos agravantes, para buscar a reforma da decisão interlocutória objurgada, são:

a.

a) A Cláusula n.º 17 do contrato prevê, expressamente, o direito dos arrendadores em rescindir a avença em caso de inadimplência.

a.

b) Os agravados foram notificados extrajudicialmente e o débito levado a protesto pelo valor de R$ 1.870.356,27, mas os recorridos quedaram-se inertes e, assim, foram constituídos em mora, incorrendo em infração contratual a ensejar a retomada do imóvel e a cobrança da parcela devida, nos termos do Decreto Lei n.º 59.566/66.

a.

c) O contrato é por prazo determinado e findou em 30/08/2024, sendo desnecessária a notificação premonitória.

a.

d) Apesar do contrato ser por prazo determinado, os agravantes, arrendadores, manifestaram desinteresse na renovação do contrato, pelo motivo de exploração própria ou por seus descendentes, mediante notificação encaminhada ao agravado Antônio D'Angelly Dias Daltro e também à agravada Lucia Salete da Silva Marchett, e-mails
dangellydaltro@hotmail.com
e
daltrotransportes@gmail.com
e e-mail de
angelicamaciel_adv@mail.com
, advogada, conforme acordado entre as parte, nas tratativas para solução do inadimplemento.

a.

e)No Agravo de Instrumento n.º 1013196-03.2024.8.11.0000, julgado por esta colenda 5ª Câmara de Direito Privado, foi reformada a decisão de Primeira Instância que, na Ação Declaratória de Renovação Automática do Contrato c/c Interdito Proibitório movida pelo agravado Antônio D'Angelly Dias Daltro, arrendatário, para afastar a concessão da tutela de provisória de urgência que havia determinado que os ora agravantes se abstivessem de praticar atos impeditivos ao exercício da posse pelo ora recorrido. Nesse sentido, os ora agravantes destacam que, naquele outro Agravo, esta Câmara entendeu que, em se tratando de contrato por prazo determinado, o arrendador pode pedir a retomada do imóvel independentemente de notificação formal e que, apesar disso, o arrendatário foi devidamente notificado quanto ao desinteresse na renovação.

a.

f) O fundamento externado na decisão ora objurgada,
de que há discussão judicial acerca do descumprimento contratual dos agravantes, na ação de nº 1000713-90.2024.8.11.0015, com concessão de liminar que suspendeu os efeitos do protesto, é circunstância alheia à pretensão deste Agravo de Instrumento.

a.

g) Há risco de dano irreparável aos agravantes, caso não se conceda a tutela de urgência para o despejo dos arrendatários com a retomada da posse do imóvel em favor dos recorrentes, pois estes ficariam impedidos de dar início às tratativas do plantio para a próxima safra, em cumprimento à função social do imóvel, tudo em homenagem ao direito de propriedade constitucionalmente garantido.

a.

h) Não há qualquer possibilidade de manter os arrendatários na área, seja em razão das divergências instauradas entre eles ou pela ausência de intenção na renovação do contrato de arrendamento pelos arrendantes.

a.

i) Não há risco de irreversibilidade, pois, ainda que remoto, eventual prejuízo que possa decorrer da desocupação da área, em nada interfere no deferimento do pleito de despejo, na medida em que eventual direito de indenização não será compensada mediante a dívida do arrendamento, devendo ser buscado por meios próprios.

O agravado Antonio D’Angelly Dias Daltro, por sua vez, em sua contraminuta sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a.

a) A forma em que foi realizada a notificação extrajudicial do agravado não seguiu o disposto no Estatuto da Terra, o que implicaria em renovação automática.

a.

b) Os arrendadores ora agravantes estariam, na verdade, negociando o arrendamento da área sobre a qual possuiria direito de preferência, garantido em lei, com sua ex-companheira, ora também agravada, conforme declaração firmada pelo corretor de imóveis, o que também resultaria no direito do agravante à renovação automática do contrato de arrendamento.

a.

c) Na Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento (autos n.º 1000394-73.2024.8.11.0096) movida pelo ora agravado, este sustenta a exceção do contrato não cumprido em desfavor dos ora recorrentes.

a.

d) O agravado iniciou as negociações para compra de fertilizantes, insumos, sementes, agrotóxicos, dentro outros, visando o plantio da safra subsequente (safra de soja 2024/2025), sendo inegável que estas negociações resultaram em grandes investimentos (recursos já dispendidos pelo agravado), conforme documentação anexa.

a.

e) Na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, Cobrança de Cláusula Penal Pactuada em Contrato, cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Título por Exceção de Contrato Não Cumprido, com pedido liminar “inaldita altera parts” e produção antecipada de provas
(autos n.º 1000713-90.2024.811.0015), movida pelo agravado em desfavor dos agravantes,
o Juízo a quo deferiu o pedido de sustação do protesto concernente à parcela do arrendamento vencida em 15/03/2024. Esta mesma Quinta Câmara manteve a decisão de sustação do protesto no Acórdão do Agravo de Instrumento n.º 1017105-53.2024.811.0000.

O Exmo. Desembargador Relator, Márcio Vidal, por sua vez, deferiu a tutela de urgência recursal em desfavor dos agravados, conforme Decisão Interlocutória de ID 236675166, e, em seu Voto, deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a imediata retomada do imóvel pelos agravantes.

Em síntese, o eminente Relator entendeu que:

a.

a) A controvérsia sobre a manutenção de posse, pelo arrendatário ora agravado, já foi examinada, por esta Quinta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013196-03.2024.8.11.0000, no qual se reconheceu o direito dos arrendadores a retomarem o imóvel, uma vez que a ausência de notificação formal não implica em renovação automática do contrato e o inadimplemento contratual do arrendatário autoriza retomada do imóvel.

a.

b) No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013196-03.2024.8.11.0000, foi fixado o entendimento de que se deveria respeitar o acordo firmado entre as partes, com observância ao princípio da boa-fé objetiva, quanto à extinção da avença pelo decurso do prazo e pelo inadimplemento do arrendatário.

a.

c) A renovação automática por ausência de notificação formal não se sustenta, pois o contrato não fez previsão da prorrogação automática.

a.

d) Segundo o Estatuto da Terra e o Decreto n.º 59.566/66, a renovação do contrato deve observar a manifestação expressa das partes que, no caso, não ocorreu.

a.

e) Contratos de arrendamento rural com prazo determinado não se prorrogam automaticamente, conforme entende a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

a.

f) A probabilidade do direito (fumus boni iuris), em favor dos agravantes, se evidencia pelo encerramento do contrato determinado em 30/08/2024.

Em sequência, pedi vista dos autos para analisar, com maior profundidade, as múltiplas relações contratuais entre as partes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Pois bem
. No caso em tela, chamaram minha atenção duas circunstâncias que me levaram a pedir vista destes autos, quais sejam:

1.

a) A existência de norma de ordem pública, no Estatuto da Terra, quanto ao direito de preferência e de renovação contratual do arrendatário, quando o arrendador pretender firmar contrato com terceiro, e a questão da insinceridade do arrendador, caso este não cumpra com a regra legal do uso do imóvel para exploração própria ou por seus descendentes.

1.

b) O fato da devedora solidária, quanto à inadimplência contratual em exame, ter se tornado a nova arrendatária do mesmo imóvel, o que poderia implicar e agravar não só na insinceridade da declaração dos arrendantes, nas referidas notificações extrajudiciais, mas no fato de que a inadimplência não poderia ser utilizada como fundamento para se afastar o direito à renovação do contrato, em razão da boa-fé contratual e do princípio do venire contra factum proprium.

Antes de adentrar no enfrentamento dessas duas supracitadas questões, primeiramente importa destacar que o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1013196-03.2024.8.11.0000
tratou de relação jurídica distinta à desta
, concernente à Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório (autos n.º 1000394-73.2024.8.11.0096) ajuizada por Antônio D’Angelly Dias Daltro, ora agravado, em desfavor dos ora agravantes.

Já a tutela de urgência, objeto deste Agravo de Instrumento,
envolve outra relação jurídica
, qual seja, a tratada na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Pedido Liminar (autos n.º 1017138-95.2024.8.11.0015) movida por Fernando Feronatto e Marco Antonio Feronatto, ora recorrentes, em desfavor do ora agravado,
com pedido distinto
, postulado em Primeira Instância pelos ora recorrentes e renovado nesta Segunda Instância, qual seja, o pedido de Despejo liminar em desfavor do ora recorrido.

Assim, primeiramente, verifica-se que não há coisa julgada material a afetar a situação ora em exame, no que tange ao Acórdão do supracitado Agravo de Instrumento n.º 1013196-03.2024.8.11.0000, que reformou decisão interlocutória que havia deferido a tutela provisória de urgência, na citada Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural c/c Interdito Proibitório, em favor da posse do ora agravado.

Ademais, caso o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1013196-03.2024.8.11.0000 resultasse em coisa julgada a impedir a rediscussão da matéria, não haveria necessidade dos ora Agravantes moverem outra demanda judicial em desfavor do ora recorrido, para buscar afastar a posse do agravado sobre o imóvel em litígio.

Por fim, destaca-se que, ainda que se tratasse reapreciação de tutela de urgência na mesma ação, que não é o caso, ou seja, na mesma relação processual, tal pedido, desde que se comprovem os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, pode ser renovado a qualquer momento pela parte, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Desse modo, reafirmo que
os fundamentos que permeiam a discussão sobre o despejo liminar em exame, e que me levaram a pedir Vista dos autos, são distintos da temática envolvendo a necessidade ou não da notificação pessoal expressa de encerramento contratual e do termo final do contrato
, enfrentada no outro Agravo de Instrumento n.º 1013196-03.2024.8.11.0000, conforme passarei a explanar,
não havendo, portanto, risco de enfraquecimento da segurança jurídica das decisões proferidas por esta Colenda Quinta Câmara
.

DA TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA DISCUTIDA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Passada essa fase, adentro no enfrentamento das demais questões suscitadas, considerando que o presente momento processual visa à análise da
probabilidade do direito
e do
periculum in mora
referente a tutela de urgência de Despejo indeferida pela decisão objurgada, e não à apreciação exauriente dos fatos, a saber.

Conforme muito bem explanado pelo eminente Relator, o caso aqui tratado se refere a um contrato de arrendamento rural com prazo determinado, e, em razão da não devolução da área arrendada, os agravantes manejaram ação de rescisão contratual c/c despejo da parte agravada.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se
que o fato de o contrato de arrendamento rural ser por prazo determinado não afasta as regras do direito de preferência do arrendatário, nos termos do art. 95, incisos I, IV e V, do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e do Decreto n.º 59.566/66
.

Com efeito, tais disposições legais aplicam-se a arrendamentos, também, com termo final, uma vez que todos os contratos de arrendamento rural devem ter, ao menos, um prazo mínimo de duração ou serem por prazo indeterminado, ambos devendo observar o aludido direito de preferência, até porque o mais corriqueiro é que seja exercido em contratos por prazo determinado, ao fim destes, conforme cita-se dos seguintes artigos odo Estatuto da Terra e do Decreto n.º 59.566/66, in verbis:

Art. 95.
Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios
:

[...]

I -
os prazos
de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;

II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

IV -
em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente
notificação extrajudicial das propostas existentes
. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V -
os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
;

[...]

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

[...]

a.

prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas;

[...]

DECRETO Nº 59.566, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966

Art 2º
Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos
(art.13, inciso IV da Lei nº 4.947-66).

Parágrafo único.
Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

[...]

Art 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra,
por tempo determinado ou não
, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei.

[...]

Art 12.
Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações
:

[...]

VIII -
Prazo de duração
, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas desse pagamento ou partilha;

[...]

Parágrafo único.
As partes poderão ajustar outras estipulações que julguem convenientes aos seus interesses, desde que não infrinjam o Estatuto da Terra, a Lei nº 4.947-66 e o presente Regulamento
.

[...]

Art 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66);

[...]

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a)
prazos mínimos
, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra:

[...]

-
de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem animal
;

[...]

IV -
Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22 deste Regulamento
.

[...]

Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato,
notificá-lo das propostas recebidas
, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

[...]

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra)
.

[...]

Desse modo, nos termos dos supracitados dispositivos do Estatuto da Terra,
além do direito de preferência e da proibição de insinceridade serem aplicáveis a contratos por prazo determinado, verifica-se três requisitos para se afastar a renovação automática do contrato de arrendamento rural por prazo determinado
:

a.

a) A notificação extrajudicial, ao arrendatário, até seis meses antes do vencimento do contrato, informando as propostas recebidas de terceiro com interesse no arrendamento; ou

a.

b) A notificação extrajudicial, ao arrendatário, até seis meses antes do vencimento do contrato, com declaração, do arrendador, de que tem a
intenção de retomar o imóvel para cultivo direto e pessoal ou através de descendente seu.

a.

c) Quando o arrendatário, nos 30 dias seguintes ao término do prazo de seis meses para a notificação a ser encaminhada pelo arrendador, notifica este último de que não pretende desistir do contrato ou apresentar nova proposta.

Por conseguinte, no caso aqui tratado, constata-se que,
apesar da notificação extrajudicial ter sido realizada aos agravados, os arrendadores, ora agravantes, não observaram a proibição da insinceridade extraída do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, caput e §§1º e 2º do Decreto n.º 59.566/66
.

Com efeito, nota-se que os agravantes, quando da notificação endereçada à parte agravada Antônio D’Angelly Dias Daltro, demonstraram a intenção de reaver a área arrendada para exploração por si ou por descendentes.

Porém, deixando escoar o prazo do aludido arrendamento rural, em 30.08.2024, já em 11.09.2024, formalizaram novo contrato de arrendamento com a avalista da relação contratual, até então havida entre os agravantes e Antônio D’Angelly Dias Daltro, a Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, com prazo até 30.08.2028.

Importante observar, que a Sra. Lucia Salete da Silva Marchett
,
também, consta como ré na demanda principal rescisória e, portanto, tida por responsável pela inadimplência da parcela contratual vencida em 15/03/2024, utilizada como um dos fundamentos para o pleito rescisório.

Ainda merece destaque que essa apontada inadimplência contratual dos agravados está sendo discutida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, Cobrança de Cláusula Penal Pactuada em Contrato, cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Título por Exceção de Contrato Não Cumprido (autos nº 1000713-90.2024.8.11.0015), inclusive, com liminar deferida pelo Juízo a quo, suspendendo os efeitos do protesto tirado contra aqueles (os agravados).

Desse modo, sem qualquer embargo pessoal ao judicioso entendimento do ilustre Relator, entendo que esse quadro fático-contratual, para fins de análise da probabilidade do direito dos agravantes, indica fortes indícios de manobra contratual para excluir o agravado Antônio da relação do arrendamento rural, com manutenção da avalista

Sra. Lucia Salete da Silva Marchett.

Há de se consignar que a insinceridade, conforme a legislação ruralista, é tão grave que confere, ao arrendatário preterido, o direito à indenização pelas perdas e danos do período que deixou de lucrar ou pelos investimentos que tenha realizado buscando a aludida renovação contratual, nos termos do
§ 4º do art. 22 do Decreto n.º 59.566/66
, conforme cita-se:

[...] § 4º A insinceridade do arrendador que poderá ser provada por qualquer meio em direito permitido,
importará na obrigação de responder pelas perdas e danos causados ao arrendatário
.

E nem há que se entender que, com fulcro no supracitado §4º, então o direito à renovação contratual se resolveria em perdas e danos.

Ora, se a ausência de notificação extrajudicial, requisito formal, resulta em direito à renovação, o que dizer de conduta mais grave, violadora da boa-fé contratual, qual seja, a insinceridade do arrendador que se equipara à uma notificação nula, simulada?

Ademais,
ressalta-se que é direito do arrendatário em exigir o cumprimento da obrigação legal do arrendador, qual seja, a renovação automática do contrato por inadimplemento do arrendador ao violar o direito de preferência, decorrente da insinceridade
, com fulcro nos artigos supracitados e pela inteligência do
art. 475 do Código Civil
,
independentemente de também pleitear pelo direito à indenização pelas perdas e danos
do período em que não pode exercer seus direitos contratuais no imóvel, in verbis:

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
.

[...]

Outrossim, só caberia falar em resolução do contrato por perdas e danos, em decorrência da insinceridade do arrendador, como única possibilidade ao arrendatário,
caso o prazo para o futuro contrato de arrendamento, a ser renovado, já estivesse ultrapassado quando o arrendatário percebesse tal insinceridade
, o que não é o caso aqui discutido, pois o contrato com o arrendatário Antônio D’Angelly Dias Daltro, com prazo de 06 anos, findou em 30/08/2024, ou seja, ainda faltam muitos anos de renovação contratual, sendo descabida, contrária ao regramento legal e não razoável impedir a renovação e resolvê-la por indenização por perdas e danos.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal, do Tribunal de Justiça de São Paulo e dos fundamentos de decisão interlocutória proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira:

EMENTA. DIREITO CONTRATUAL.
ARRENDAMENTO RURAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETOMADA. INSINCERIDADE. ART. 95, IV E V, DO ESTATUTO DA TERRA E ART. 22, § 4º DO DECRETO LEI N. 59.666/66. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. MULTA CONTRATUAL APLICÁVEL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO PELA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, na ação de indenização por rescisão contratual antecipada de arrendamento rural cumulada com danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a rescisão do contrato e condenando o apelante ao pagamento de multa rescisória no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central está em verificar: a) a insinceridade na retomada do imóvel pelo apelante e a violação do direito de preferência dos apelados; b) o comportamento contraditório do apelante ao notificar os apelados sob alegação de uso próprio, sem mencionar descumprimento contratual, e, posteriormente, alegar essa questão em juízo para justificar a rescisão; c) a correta aplicação da multa rescisória prevista contratualmente; e d) a necessidade ou não de modificação ou redistribuição das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ficou comprovado que o apelante, embora tenha notificado os apelados sobre a não renovação do contrato para uso próprio da área, posteriormente arrendou o imóvel a terceiros, preterindo o direito de preferência dos apelados, em violação ao teor do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra, e o art. 22, §4º, do Decreto-Lei nº 59.566/66.

4. O comportamento do apelante revela insinceridade e contradiz o que foi anteriormente declarado, ao não alegar, na notificação de retomada, o suposto descumprimento contratual (abandono do imóvel e danos ao solo) pelos apelados. Esse comportamento contraditório viola a boa-fé objetiva e impede o aceite da alegação de descumprimento contratual suscitada como defesa perante o Juízo a quo.

5. A multa rescisória prevista no contrato foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante não observou o direito de preferência dos apelados.

6. A redistribuição das verbas sucumbenciais deve ser feita em razão da sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

"
A insinceridade do arrendador na retomada do imóvel, ao não utilizá-lo para plantio próprio e arrendá-lo a terceiros, configura violação do direito de preferência do arrendatário, nos termos do art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra e do art. 22, § 4º, do Decreto-Lei n. 59.566/66
."

"
O comportamento contraditório do arrendador, que notificou a retomada para uso próprio sem alegar descumprimento contratual e, posteriormente, utilizou essa justificativa em juízo, viola o princípio da boa-fé objetiva
."

"A aplicação de multa contratual rescisória, em desfavor do arrendante, é cabível diante da infração ao direito de preferência e da insinceridade na rescisão contratual."

"A redistribuição das verbas sucumbenciais é necessária em razão da sucumbência recíproca, conforme previsto no art. 86 do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Terra, art. 95, IV e V; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 22, §4º; Código Civil, arts. 187 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL - AC 0101314-91.2003.8.02.0053, Rel. Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, 2ª Câmara Cível, p. 26.05.2011.

(N.U 1000615-46.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – Ação julgada parcialmente procedente – Despejo concedido – Acolhido pedido de desocupação em razão da venda da propriedade arrendada – Contrato que estaria vigendo por prazo indeterminado – Impossibilidade – Diferentemente de um contrato de locação de imóvel urbano, o arrendamento rural não passar a viger por prazo indeterminado como término do prazo ajustado entre as partes – Impossibilidade de despejo por denúncia vazia em contratos disciplinados pelo Estatuto da Terra –
Com o término do prazo contratual ocorre a renovação automática do arrendamento por novo período previsto em contrato – Arrendador pode evitar a renovação automática em caso de arrendamento para terceiro, desde que possibilite ao atual arrendatário o exercício do direito de preferência
–
Outra possibilidade é a retomada das terras para uso próprio ou de seus familiares
– Nos dois casos deve notificar o arrendatário seis meses antes do término do contrato – Já a alienação do imóvel rural não se mostra capaz de impedir as sucessivas renovações do contrato de arrendamento rural, tampouco justifica o despejo – Previsão expressa do art. 92, § 5º do Estatuto da Terra – Novo proprietário que se sub-roga nos direitos do arrendador – No caso dos autos, sequer há prova da venda do imóvel – Hipótese que não justifica a determinação de despejo dos arrendatários – Contrato de arrendamento em pleno vigor e que garante aos arrendatários a manutenção na posse do imóvel – Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10275608520188260577 SP 1027560-85.2018 .8.26.0577, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 12/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022) [grifo nosso]

[...]V. Pretendem os apelantes que seja reconhecida a insinceridade do pedido de retomada do imóvel arrendado e, em consequência, a inaplicabilidade do artigo 32, inc. I, do Decreto 59.566/1966 à espécie, em razão da renovação dos contratos de arrendamento por prazo indeterminado. Outrossim, pleiteiam que seja declarado seu direito de retenção do imóvel em razão das benfeitorias realizadas.

Pois bem, consta nos autos que em 06.05.2015 as partes celebraram "instrumento particular de parceria agrícola" tendo por objeto as propriedades denominadas Fazenda Caracu, Fazenda Lagoa Seca e Gleba Vitória, localizados, respectivamente, nos municípios de Candói e Guarapuava, pelo prazo de 01.06.2015 até 31.05.2017 (cláusulas 1ª e 3ª - mov. 1.5).

Em 22.07.2016 os apelantes foram notificados judicialmente pela recorrida acerca da sua intenção da apelada de retomar os imóveis arrendados ao término do prazo contratual, para fins de exploração direta das propriedades, bem como da necessidade de desocupação e restituição do imóvel no prazo ajustado (movs. 19.1, 20.1 e 25.1 - Autos de notificação judicial nº 0010242- 45.2016.8.16.0031).

Em contrapartida, foi proposta pelos recorrentes a presente ação de interdito proibitório. Na sequência, diante da permanência dos apelantes no imóvel foi manejada pela apelada a ação de despejo em apenso, sob nº 0009139- 66.2017.816.0031.

[...]

Depreende-se dos mencionados dispositivos que
o direito de preferência à renovação do arrendamento conferido ao arrendatário não prevalece ao direito de retomada do proprietário, desde que observados os requisitos supramencionados (intenção de exploração ou cultivo direto
, formalmente comunicada com seis meses de antecedência ao arrendatário - art. 95, V, da Lei nº 4.504/64 e art. 22, § 2º, do Decreto nº 59.566/66),
cabendo ao arrendatário a prova da insinceridade do arrendador, isto é, de que a destinação pretendida é diversa da declarada.

A respeito do ônus da prova da insinceridade da retomada, leciona a doutrina:

[...]

Portanto, competia à parte apelante demonstrar a insinceridade do pedido de retomada, ônus do qual não se desincumbiu (CPC/15, art. 373, II).

[...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.585.914, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de DJe 30/09/2022.) [grifo nosso]

Todavia,
resta enfrentar a questão da inadimplência dos agravados quanto à última parcela do contrato
, o que poderia afastar, mesmo no caso de insinceridade dos arrendadores, o direito à renovação do contrato em razão da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Ocorre que o caso em exame é deveras sui generis, uma vez que, a insinceridade dos arrendadores, ora agravantes, por terem retomado o imóvel para exploração por terceiro e não por eles próprios ou seus descendentes, agrava-se pelo fato de que, como já registrado alhures, o novo contrato de arrendamento foi firmado com a devedora solidária do contrato de arrendamento em discussão, qual seja, a ora agravada Lucia Salete da Silva Marchett
.

No contrato em exame, a agravada Lucia Salete da Silva Marchett consta como
fiadora
do arrendatário Antônio D’Angelly Dias Daltro, conforme ID 162234519 dos autos de origem e afirmação dos próprios agravantes.

Desse modo, com a suposta inadimplência do arrendatário, ora agravado, a Sra. Luzia Salete da Silva Marchett
também se tornou devedora, solidária, quanto ao alegado inadimplemento
.

Isso porque, nos termos dos
artigos 818 e 827 do Código Civil
, o fiador assume a responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação, permanecendo, assim, o dever de adimplemento integral da obrigação, nestes termos:

[...] Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.

[...]

Porém,
apesar de também inadimplente quanto ao mesmo contrato, os arrendadores firmaram o novo arrendamento com a devedora, ora agravada, conforme ID 259071171, a qual também estava ciente da dívida e da insinceridade, pois também foi notificada extrajudicialmente, conforme afirmado pelos próprios agravantes
.

Sobre o fato, destaca-se a seguinte explicação da agravada, Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, também devedora, que reforça a ciência da recorrida a respeito da inadimplência:

[...]
Como fiadora no contrato anterior, Lúcia assumiu uma posição de responsabilidade solidária em relação às dívidas do agravante. O novo contrato foi essencial para
: (i) Viabilizar meios para que Lúcia honre sua obrigação como fiadora, utilizando a exploração da área para gerar recursos financeiros; (ii) Evitar a perpetuação de prejuízos aos arrendadores, que já haviam enfrentado inadimplência e resistência em desocupar a área por parte do agravante.

[...] (ID 259071165, p. 07, contraminuta)

Assim, é incoerente a alegação da agravada, Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, de que o contrato firmado com os arrendadores, ora agravantes, seria válido porque a inadimplência afastaria o direito do agravado Antônio D’Angelly Dias Daltro à renovação do arrendamento, conforme cita-se da contraminuta recursal apresentada pela referida agravada:

[...] Não se pode esquecer, ainda, que o
agravante perdeu seu direito de preferência por ter inadimplido a parcela vencida em 15.03.2024
, o desqualificando para o exercício desse direito. Por conseguinte,
o arrendatário inadimplente não pode fazer jus ao direito de preferência na renovação do contrato
.[...] (ID 259071165, p. 07)

Isso porque o
princípio da boa-fé contratual
, insculpido nos
arts. 113 e 422 do Código Civil
, bem como o
princípio do venire contra factum proprium
, vedam que os arrendadores, ora agravantes, se beneficiem de conduta insincera e de comportamento contraditório, consistente no fato de, após agirem de forma insincera quanto ao novo contrato para explorar a área, sustentarem que o arrendatário, ora agravado, não tem direito à renovação em razão da inadimplência, mas, simultaneamente, firmarem novo contrato de arrendamento com a devedora solidária do contrato inadimplente.

Assim, ao violarem o disposto no Estatuto da Terra, afastando, pela insinceridade, o direito de preferência do arrendatário à renovação contratual, e ao firmarem novo arrendamento com a própria devedora solidária, os agravantes demonstram comportamento ilegal, contraditório e abusivo, que desvirtua a função social e o equilíbrio dos negócios jurídicos.

Nesse sentido, destaca-se as seguintes alegações e afirmações dos ora agravantes, em desfavor de ambos os agravados, incluindo a Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, que reforçam o comportamento contraditório dos arrendadores, in verbis:

[...] 07. O pedido tem inteira pertinência na medida em que, a partir do vencimento, que é iminente (30/08/2024), os agravantes terão que iniciar o preparo do imóvel para dar início à próxima safra, sob pena sofrer sensíveis e irreparáveis prejuízos, além dos já experimentados
por incúria dos agravados
, de tal forma que, a decisão açoitada, não tem sustentação lógica-jurídica e deve, por isso, ser reformada para determinar a retomada imediata do imóvel.

(ID 235447177, p. 07, petição do agravo de instrumento)

[...]

11. Assim, todas as tratativas se desenrolaram através de meios eletrônicos, inclusive
a notificação prévia do desinteresse na renovação do contrato, endereçada ao agravado e à sua fiadora
em 01/02/2024:

[...] (ID 235447177, p. 08, petição do agravo de instrumento)

44. O periculum in mora, advém da inutilização da prestação jurisdicional perquirida em razão do período de tramitação dos autos, especialmente pelo fato de
não haver mais qualquer possibilidade de manter os arrendatários na área, seja em razão das divergências instauradas entre eles ou pela ausência de intenção na renovação do contrato de arrendamento pelos arrendantes
, que serão privados do exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade [...] (ID 235447177, p. 022 petição do agravo de instrumento) [grifo nosso]

Ademais, ressalta-se que há decisão interlocutória, confirmada por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado (Agravo de Instrumento 1017105-53.2024.811.0000), em ação (autos nº 1000713-90.2024.8.11.0015), movida pelo agravado, na qual este alega exceção do contrato não cumprido quanto à inadimplência da última parcela do arrendamento em questão, que sustou o protesto em desfavor do ora agravado.

Desse modo, nesta fase de cognição sumária da relação processual em exame, verifica-se que se enfraquece a probabilidade do direito dos agravantes, no que tange ao pedido de despejo liminar para retomada do imóvel, uma vez que a questão envolvendo as normas de ordem pública do Estatuto da Terra, quanto à renovação por insinceridade do arrendador, e a questão do novo contrato ter sido firmado com inadimplente solidária, precisam ser melhor esclarecidas na instrução probatória.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(ii) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...] (TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) [grifo nosso]

Assim, entendo, com a devida vênia, pela necessidade de revogação da liminar recursal e desprovimento do recurso, a fim de se afastar o despejo liminar em exame.

Todavia, verifica-se que a agravada, Lucia Salete da Silva Marchett, postula que, em caso de eventual improvimento do presente Agravo de Instrumento, lhe seja garantida a colheita dos frutos pendentes e a indenização pelas melhorias realizadas no solo, denotando o periculum in mora inverso e a probabilidade de suas afirmações quanto ao alegado prejuízo que poderia sofrer, conforme cita-se de sua contraminuta:

[...] Oportuno informar, por derradeiro, que Lúcia realizou o plantio de soja em toda a área da Fazenda Sumatra. A imagem abaixo permite uma compreensão do empreendimento rural de Lúcia, composto, atualmente, pelas Fazendas Manancial e Sumatra:

[...]

O registro fotográfico da Fazenda Sumatra, realizado em 09.12.2024, cujo material encontra-se identificado com coordenadas geográficas, não deixa margem para dúvida acerca da semeadura no imóvel, levada à efeito por Lúcia, providência que demandou significativo investimento em adubo, calcário, dentre outros:

À propósito, a lavoura em vias de formação encontra-se gravada com alienação fiduciária em favor de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A, decorrente da comercialização antecipada da produção para o fomento do plantio, conforme comprovam as certidões em anexo.

Do mesmo modo, as Cédulas de Produto Rural emitidas por Lúcia, permitem uma dimensão dos investimentos realizados no imóvel e demonstram as obrigações assumidas perante terceiros para fomentar a produção agrícola.

Assim sendo,
em face do princípio da eventualidade, na remota hipótese deste r. juízo rever o entendimento acerca do despejo concedido, deve ser assegurado à Lúcia, a colheita dos frutos pendentes e indenização pelas melhorias realizadas no solo, dada a expectativa de arrendamento pelo prazo de 04 anos, nos termos do art. 1.255, do Código Civi
l. (ID 259071165, p. 07, contraminuta da agravada)

Em que pese a Sra. Lucia Salete da Silva Marchett estar na condição de agravada e não ter recorrido contra a decisão ora objurgada, é cediço que, surgindo na relação processual fatos a corroborar com a probabilidade do direito e do periculum in mora, o Juiz, em qualquer grau de jurisdição e inclusive
de ofício
, poderá deferir a tutela provisória de urgência, nos termos dos
arts. 297, caput e 300, do Código de Processo Civil
, in verbis:

Art. 297.
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

[...]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas "ex officio", no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional
. 2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.2 .1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento - correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo -, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora entabularam. 3.Agravo interno a que se dá parcial provimento. (STJ - AgInt na Pet: 15420 RJ 2022/0314895-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) [grifo nosso]

Desse modo, com fulcro nos
arts. 8º, 297 e 300 do Código de Processo Civil
, entendo que a retomada do imóvel em favor do Sr. Antonio D’Angelly Dias Castro – decorrente do desprovimento do presente Agravo e da manutenção dos efeitos da decisão de Primeira Instância ora agravada – deverá ocorrer somente após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva Marchett.

Essa condição deverá ficar sob rigoroso acompanhamento do Juízo de Primeira Instância, a seu critério, garantindo a preservação dos direitos da referida agravada sem prejuízo ao regular andamento do feito.

Quanto ao direito à indenização pelas supostas melhorias realizadas no solo e à expectativa de contratação por 04 anos, cumpre destacar que não cabe a postulação de condenação em indenização em sede de contraminuta do agravo.

Tal pleito demanda apreciação exauriente dos fatos, observância do contraditório, da ampla defesa, do princípio do dispositivo e do devido processo legal em demanda autônoma, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88.

Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com a determinação, por tutela provisória de urgência, que o direito do agravado Antônio D’Angelly Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

[grifos nossos]

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelos embargantes.

1. Questão de ordem: ausência de disponibilização do Voto do Des. Marcos Regenold Fernandes que acompanhou a divergência instaurada pelo 1º Vogal

Os embargantes sustentam que,
o teor do voto do Des. Marcos Regenold Fernandes, embora tenha acompanhado a divergência, não foi disponibilizado no acórdão.

Asseveram que o voto constou apenas como “acompanho a divergência”, sem as razões efetivamente ditas em sessão.

Argumentam pela incidência da teoria dos motivos determinantes, sustentando que o voto foi proferido oralmente com fundamentação própria.

Assim, requerem a aplicação do art. 104, do Regimento Interno do TJMT, para degravação do voto e reabertura de prazo para manifestação das partes, sob pena de violação ao princípio da publicidade (art. 93, IX, CF/88), ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88) e à motivação do julgado colegiado (analogicamente pelo art. 941, § 3º, CPC).

O embargado, por sua vez, assevera que o 2º Vogal (Exmo. Des. Marcos Regenold) apenas acompanhou, integralmente, a divergência suscitada pelo 1º Vogal.

Desse modo, argumenta que, para a hipótese de Vogal que adere ao Voto do Redator designado, dispensa-se a transcrição literal da declaração do teor do Voto Vogal, uma vez que não houve divergência.

Pois bem
. Ressais dos autos que, de fato, as notas taquigráficas que compõem o julgado registraram o seguinte:

[...]

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

(ID. 270762377) [grifos nossos]

Ou seja, o eminente 2º Vogal
não manifestou contradição ou divergência quanto ao Voto condutor do Acórdão, inexistindo qualquer prejuízo às partes
.

Assim, ao acompanhar a divergência, o 2º Vogal
aderiu aos fundamentos
do Voto do 1º Vogal, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa ou da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que
a declaração de Voto
do Exmo. Des. Marcos Regenold Fernandes, qual seja, a de que acompanhou a divergência,
foi expressamente acrescida ao Acórdão
, em consonância com o
art. 104, § 2º, do Regimento Interno do TJMT
,
in verbis
:

Art. 104 - Os acórdãos serão lavrados, sempre que possível, por meio eletrônico, segundo dispuser Resolução do Tribunal Pleno, devendo ser conferidos e assinados digitalmente no mesmo dia da sessão ou, em caso justificado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 - TP)

[...]

§ 2° -
Quando não constar de reprodução de notas taquigráficas, aos acórdãos poderão ser acrescidas as declarações de voto
, reproduzidas digitalmente
.

[...] [grifo nosso]

Assevera-se, portanto, que não se trata sequer de erro de forma e, mesmo se o fosse, o
Código de Processo Civil
prevê que só em caso de
prejuízo
às partes é que não poderá ocorrer o aproveitamento dos atos processuais praticados, nos termos do
art. 283, parágrafo único
, do referido Código:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único.
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO VOTO DE UM DOS MEMBROS – ERRO MATERIAL SANÁVEL PELO SIMPLES LANÇAMENTO - INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há falar em nulidade do acórdão quando ausente a transcrição integral do voto de um dos membros do Colegiado, quando não comprovado qualquer prejuízo para a defesa do embargante
e, principalmente, por se encontrar nas notas taquigráficas anexadas aos autos, quando do pedido de vista.

Assim, o erro material é sanável por simples lançamento no PJE.

“Não pode ser apreciada na via dos embargos declaratórios matérias que não foram ventiladas em momento oportuno, ensejando inovação” (N.U 0088734-51.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT, ED 0002367-97.2003.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020) [grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 –
Não configura erro material a ausência de transcrição, no voto escrito, dos dizeres proferidos pela Relatora na hora em que expõe seu convencimento frente aos seus Pares. O que não pode sobrevir é a divergência de convencimento entre as notas taquigráficas, também entendidas como a revelação verbal da Relatora quanto ao resultado do recurso e de todo o debate ocorrido no julgamento, e o voto do acórdão, hipótese inocorrente na espécie.

2 – A decadência e o pedido de caução são matérias inovadoras no agravo de instrumento, sendo vedado ao Tribunal de Justiça se imiscuir em tais assuntos, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3 - A sentença arbitral, como ato de jurisdição, não pode ficar imune à desconstituição quando há indícios verossímeis de vício grave, como expressamente prevê o art. 32 da Lei nº 9.307/96, ainda que o Tribunal Arbitral tenha liberdade para indeferir, ou não, o pedido de produção probatória.

(TJMT, ED 1002627-21.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 22/09/2017) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar, suscitada em questão de ordem, deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. Supressão de Instância, violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado analisou matérias não apreciadas pelo juízo de origem, em violação ao efeito devolutivo restrito do agravo.

Argumentam que a análise sobre a “insinceridade da notificação” e validade do novo contrato com Lúcia, são questões não enfrentadas na decisão agravada.

Asseveram que a decisão do juízo de origem tratou apenas de tutela de urgência e inadimplemento contratual e, assim, a decisão colegiada teria ido além do efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC), violando o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

Por conseguinte, postulam pela reforma do Acórdão para se ater ao objeto efetivamente devolvido ao Tribunal.

O embargado, por sua vez, assevera que a matéria sobre a “insinceridade da notificação” foi suscitada nas defesas do embargado.

Além disso, ressalta que o novo contrato com a Sra. Lúcia Salete da Silva Marchett foi reconhecido pelas próprias partes, inclusive por ela mesma nos autos.

Desse modo, argumenta que não houve julgamento
extra petita
, pois a matéria foi debatida e enfrentada nos autos.

Pois bem
. Primeiramente, assevera-se a via inadequada, dos Embargos Declaratórios, para se alegar violação a dispositivos de lei federal e da constituição que tratam de suposta supressão de instância em Acórdão de Agravo de Instrumento.

Como é cediço,
os embargos declaratórios devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo
art. 1022, do Código de Processo Civil
, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas.

Além disso, do exposto acima, verifica-se que a
irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quanto à matéria que foi suficientemente enfrentada.

Isso porque, não há que se falar em supressão de instância quanto à aplicação de dispositivos de lei que não teriam sido mencionados na fundamentação da decisão agravada de Primeira Instância, quais sejam, a afronta aos preceitos do Estatuto da Terra, do Decreto nº 59.566/1966, ao art. 475 do Código Civil e a ofensa à boa-fé contratual e ao princípio do
venire contra factum proprium
, conforme exaustivamente fundamentado no inteiro teor do Acórdão embargado.

Como é cediço, não há que se falar em violação ao efeito devolutivo restrito, supressão de instância ou julgamento
extra petita
quando o Tribunal se vale de fundamentos jurídicos distintos, não citados em decisão recorrida, em razão dos princípios "Iura novit curia" (“O juiz conhece o Direito”) e "Da mihi factum dabi tibi ius" (“dá-me os fatos e dar-te-ei o direito”), uma vez que é dever do Juiz conhecer o Direito.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
JULGAMENTO COLEGIADO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIOS "IURA NOVIT CURIA" E "DA MIHI FACTUM DABI TIBI IUS"
- REJEIÇÃO DOS EMBARGOS O órgão colegiado, ao dar parcial provimento, no mérito, ao recurso, não invocou fatos diversos daqueles suscitados pelos apelantes em sua petição recursal, mas, sim, valeu-se de fundamento jurídico por eles não ventilado (Resolução nº 320/2009 do CONTRAN), situação distinta e que não ofende o princípio da congruência da decisão judicial. Logo,
conquanto as partes não tenham discorrido sobre a norma
prevista no da Resolução do CONTRAN nº 320/
2009
,
nada obsta, em respeito aos princípios "iura novit curia" e "da mihi factum dabi tibi ius", que ela seja analisada
. Ficou evidenciado, portanto, ante a ausência de qualquer vício no acórdão, que os embargantes, ao aviarem os presentes embargos, questionam a correção da decisão, objetivando sua modificação e pugnando por interpretação de suas razões recursais de forma que atenda aos seus interesses, finalidade à qual não se presta a via recursal eleita.

(TJ-MG - ED: 02999104120138130707 Varginha, Relator.: Des .(a) Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 03/09/2015, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2015)

Assevera-se, também, que
se trata de matéria conexa e constante dos autos
, uma vez que os recorrentes, no Agravo de Instrumento, postularam expressamente pela retomada do imóvel e despejo dos Agravados para possibilitar o plantio para a safra 2024/2025, por entenderem, em síntese, que o contrato de arrendamento rural com o agravado Antônio, no qual a Sra. Lúcia é avalista e para o qual o Sr. Antônio seria inadimplente quanto à última parcela, teria também findado o prazo determinado, com o acréscimo de prévia notificação de desinteresse ao arrendatário.

Nesse sentido, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – INTERESSE RECURSAL – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSIDADE/UTILIDADE DA MEDIDA JUDICIAL APRESENTADA PELA RECORRENTE –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RAZÕES CONEXAS COM A DECISÃO AGRAVADA
– MÉRITO – ANULAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – BAIXA DE GRAVAMES – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS E DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Consoante o disposto no artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição.

Não se constatando o vício apontado, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Para o prequestionamento que autoriza a admissibilidade dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, exige-se, tão somente, que na decisão haja discussão acerca da matéria abordada nos dispositivos supostamente infringidos, sendo desnecessária a sua indicação expressa.

(TJMT, ED 0155267-94.2014.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

3. Violação à coisa julgada resultante do Acórdão proferido no RAI n.º 1013196-03.2024.8.11.0000

Os embargantes sustentam que a nova decisão embargada ignora os efeitos da coisa julgada, gerando contradição e insegurança jurídica.

Asseveram que a alegação de violação à coisa julgada se fundamenta no entendimento de que o acórdão proferido no RAI n.º 1013196-03.2024.8.11.0000 já teria enfrentado e decidido de forma definitiva os seguintes pontos:

a)

reconhecimento da validade da notificação de desinteresse apresentada pela parte arrendadora, extinguindo a possibilidade de renovação automática do contrato de arrendamento rural;

b)

reconhecimento da validade da rescisão contratual por prazo determinado, com base na referida notificação; e

c)

Afastamento da renovação automática do contrato de arrendamento, em virtude da manifestação válida e tempestiva de desinteresse, conforme previsto na legislação específica.

Desse modo, os embargantes argumentam que a nova decisão teria ignorado os efeitos jurídicos desse julgamento anterior, que transitou em julgado, violando assim os princípios da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF) e da segurança jurídica e coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC).

O embargado Antônio, por sua vez, ressalta que o acórdão anterior (AI n.º 1013196-03.2024) refere-se à relação jurídica distinta.

Assevera que não há coisa julgada, pois os pedidos e fundamentos são diversos e que a proposição de nova ação pelos arrendadores, concernente aos autos de origem, confirma que o tema ainda era controvertido.

Pois bem
. Não há que se falar em questão de ordem no que tange ao tema, uma vez que já exaustivamente enfrentado no Acórdão do Agravo de Instrumento ora embargado.

O acórdão embargado afastou a alegação de violação à coisa julgada ao destacar que o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1013196-03.2024.8.11.0000 tratou de relação jurídica distinta, envolvendo outra ação (Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Pedido Liminar), enquanto o presente recurso discute pedido de despejo liminar em ação diversa (rescisão contratual c/c despejo).

Além disso, o voto afirmou que, se houvesse coisa julgada, os próprios agravantes não teriam ajuizado nova ação com mesmo objeto possessório, e ressaltou que tutelas de urgência podem ser renovadas a qualquer tempo, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Desse modo, a fundamentação quanto à inexistência de violação à coisa julgada já foi enfrentada e devidamente explicitada no Voto condutor do Acórdão.

Assim, além de se afastar a alegada questão de ordem, cuida-se de rediscussão da matéria, irresignação dos embargantes que não u
ltrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração quanto a este tema, pois não se configuram como outra instância recursal, uma vez que, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Desse modo, a preliminar de questão de ordem, quanto à alegada violação da coisa julgada, deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Contradição por adoção de premissas fáticas equivocadas e omissões

Os embargantes sustentam que ocorreu conclusão equivocada, pelo Tribunal, por premissa fática equivocada, o que teria também resultado em omissão e contradição.

Asseveram que o Tribunal entendeu que houve manobra contratual entre Lúcia e os proprietários para afastar o arrendatário anterior (Antônio), o que é impugnado.

Sustentam que a contratação com Lúcia decorreu da rescisão válida por inadimplemento contratual do Sr. Antônio.

Fundamenta na autonomia privada (art. 421 do CC), direito de propriedade (art. 1.228 do CC) e Estatuto da Terra (art. 92, § 6º).

Ressaltam que Lúcia teria sido escolhida por sua capacidade financeira e estrutura produtiva.

Argumentam que não há vedação legal para ex-fiador assumir novo contrato com os credores, principalmente após encerramento do vínculo anterior.

Aduzem que a contratação com Lúcia não configura fraude nem contradição, mas exercício legítimo da liberdade contratual.

Alegam que o acórdão presumiu má-fé e “manobra contratual” dos embargantes sem qualquer prova concreta.

Reforçam que a má-fé não se presume, e que houve inversão indevida do ônus da prova.

Citam o art. 113, §1º, I, do CC (interpretação conforme boa-fé objetiva).

Alegam, também, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a inadimplência incontroversa de Antônio quanto aos 50% da parcela vencida em 15.03.2024.

Sustentam que a decisão do juízo de origem (e confirmação nos autos do RAI n.º 1017105-53.2024.8.11.0000) deferiu apenas sustação do protesto, não a suspensão da exigibilidade do débito.

Citam como indeferido o pedido de tutela antecipada sobre a inexigibilidade dos 50% da dívida.

Sustenta que, reconhecer a suspensão da exigibilidade da totalidade da parcela seria decisão
ultra petita
, pois a discussão judicial versa apenas sobre metade do valor.

Argumentam que a inadimplência do arrendatário afasta o direito de preferência (art. 92, § 3º, da Lei n.º 4.504/64 e art. 32, III, do Decreto n.º 59.566/66).

Alegam que tanto Antônio (arrendatário) quanto Lúcia (fiadora e nova arrendatária) estavam inadimplentes, sendo indevida a manutenção da posse.

Ressaltam que o acórdão reconheceu a inadimplência, mas permitiu a manutenção do contrato, gerando contradição e afronta ao direito de propriedade.

Reforçam que o contrato com Antônio foi rescindido de pleno direito, tanto pelo vencimento do prazo quanto por decisão judicial transitada em julgado.

Afirmam ser contraditório que um contrato extinto seja renovado por nova decisão judicial

Ademais, sustentam omissão quanto a pontos relevantes na renovação do contrato com Antônio, resultante do Acórdão ora embargado.

Ressaltam que há conflito de datas e continuidade contratual.

Nesse ponto, esclarecem que existia um contrato anterior, com a embargante Lúcia, com vigência de 6 anos (01/09/2018 a 30/08/2024), mas foi distratado em 10/03/2022.

Aduzem que, logo após o distrato, foi firmado novo contrato com Antônio, com vigência até 30/08/2024 — ou seja, o mesmo termo final do contrato anterior.

Assim, afirmam que houve continuidade contratual material disfarçada, e que o acórdão foi omisso ao não esclarecer se a renovação reconhecida a Antônio será:

a)

por novo prazo de 6 anos; ou

b)

limitada ao período efetivamente exercido por ele (cerca de 2 anos, 5 meses e 24 dias).

Além disso, destacam a disparidade nos valores do arrendamento.

Comparam os valores dos contratos:

a)

Contrato de Lúcia (2024): 20.000 sacas de soja + 5.000 sacas de milho (≈14,18 sacas de soja/ha + 3,54 sacas de milho/ha).

b)

Contrato com Antônio (rescindido): 13.500 sacas de soja (≈9,57 sacas/ha).

Assim, alegam que a decisão é omissa ao não definir qual valor será adotado na renovação e quais serão os critérios de cálculo, principalmente porque:

a)

a direito de preferência deve ser exercido em igualdade de condições (paridade contratual).

b)

A renovação com Antônio não pode ocorrer em condições econômicas inferiores às atualmente praticadas.

Ademais, argumentam que a embargante Lúcia, que figurava como avalista no contrato com Antônio, retirou o aval.

Nesse sentido, sustentam que o acórdão é omisso ao não esclarecer quem garantirá as obrigações contratuais na renovação deferida.

Argumentam que, diante da inadimplência anterior de Antônio, o aval ou garantia é essencial à preservação do direito de propriedade e à segurança econômica do arrendamento.

Assim, asseveram o risco de inadimplemento, pois Antônio já descumpriu o contrato anterior, e que sua manutenção na posse, sem garantias, configura risco patrimonial ao proprietário.

Desse modo, sustentam que o acórdão não enfrentou essa questão à luz do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) e nem das cláusulas contratuais protetivas.

Questionam se o proprietário será obrigado a manter na posse um arrendatário inadimplente, sem poder efetivo de prevenção.

Pois bem
. Salvo no que tange às condições objetivas e subjetivas do contrato de arrendamento entre as partes, quanto ao direito de renovação para a retomada da posse do Agravado Antonio D’Angelly Dias Daltro no imóvel rural em litígio, após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, verifica-se nítida rediscussão da matéria por inconformismo dos embargantes.

O fato da sustação de protesto, em outros autos, confirmada por Acórdão deste Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 1017105-53.2024.8.11.0000, não ter resultado em suspensão da exigibilidade do crédito dos embargantes, não interfere no dispositivo da decisão colegiada, uma vez que exaustivamente enfatizou-se não só a insinceridade da notificação ao Sr. Antonio, mas também que a Sra. Lúcia, por ser avalista, também era inadimplente e, apesar disso, o novo contrato, em sequência, foi com ela pactuado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quanto à matéria que foi suficientemente enfrentada.

Porém,
entendo que se faz necessário o esclarecimento, para se afastar omissão e obscuridade, no que tange às circunstâncias objetivas e subjetivas da relação contratual de arrendamento da renovação automáica
entre os embargantes FERNANDO FERONATTO e MARCO ANTONIO FERONATTO para com o arrendatário ANTONIO D’ANGELLY DIAS DALTRO.

Isso porque, a decisão colegiada embargada deferiu tutela de urgência para garantir a retomada da posse do imóvel ao Sr. Antonio, após a Sra. Lucia efetivar a colheita dos frutos pendentes, sob o fundamento de renovação automática da relação contratual entre as partes, em razão do direito de preferência e da insinceridade dos notificantes/agravantes, juntamente com a violação aos princípios da boa-fé contratual, insculpidos nos arts. 113 e 422 do Código Civil, bem como ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Ocorre que, deve restar claro que o direito do Sr. Antonio, à retomada do imóvel, por ser decorrente de renovação automática de relação contratual, com fulcro nos
arts. 95, IV e V, cumulado com os arts. 2º, 3º, 13 e 22, §§ 1º, 2º e 4º, do Decreto n.º 59.566/1966
, resulta no dever de se observar as mesmas condições contratuais objetivas e subjetivas com terceiros, além das regrais legais do Estatuto da Terra e do citado Decreto regular, conforme cita-se:

Lei nº 4.504/64

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;

II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior;

IV -
em igualdade de condições com estranhos
, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial
das propostas existentes
. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se, no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;

[...]

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

[...]

c) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas;

[...]

DECRETO Nº 59.566, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1966

Art 2º Todos os contratos agrários reger-se-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos (art.13, inciso IV da Lei nº 4.947-66).

Parágrafo único. Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.

[...]

Art 3º Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da Lei.

[...]

Art 12. Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações:

[...]

VIII - Prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas dêsse pagamento ou partilha;

[...]

Parágrafo único. As partes poderão ajustar outras estipulações que julguem convenientes aos

seus interêsses, desde que não infrinjam o Estatuto da Terra, a Lei nº 4.947-66 e o presente Regulamento.

[...]

Art 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas q ue assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66);

[...]

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a) prazos mínimos, na forma da alínea " b ", do inciso XI, do art. 95 e da alínea " b ", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra:

[...]

- de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem animal;

[...]

IV - Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22 dêste Regulamento.

[...]

Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

[...] [grifo nosso]

Assim,
o direito à renovação automática não confere ao arrendatário a prerrogativa de estipular, unilateralmente, as condições subjetivas e objetivas da relação contratual a ser renovada
, mas apenas
lhe assegura o direito de se igualar à proposta de terceiro
, observadas as mesmas condições contratuais, em decorrência do direito de preferência previsto
no art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, e no art. 22 do Decreto n.º 59.566/1966
.

Desse modo, embora tenha sido determinado que a retomada do imóvel pelo agravado Sr. Antonio — em razão da violação ao seu direito de preferência — ocorra somente após a colheita dos frutos pendentes pela Sra. Lucia, tal retomada deve respeitar integralmente as normas do Estatuto da Terra e de seu regulamento, bem como os princípios do direito contratual, de modo que o arrendatário observe as mesmas condições objetivas e subjetivas praticadas no contrato firmado com terceiro, no caso,
com relação aos direitos e obrigações ajustados com a Sra. Lucia no contrato de ID. 259071171, incluindo a exigência de garantia idônea
, diante da retirada do aval anteriormente conferido.

Trata-se de medida indispensável à preservação da segurança jurídica da relação contratual renovada, especialmente quanto ao seu efetivo adimplemento.

Assim, o Sr. Antonio não poderá permanecer na posse do imóvel caso não adimple as obrigações do contrato de ID.

259071171 após

a retomada da área, subsequente à colheita dos frutos pendentes pela Sra. Lucia, uma vez que o fundamento da liminar recursal reside na existência de uma relação contratual renovada, cujas obrigações devem ser rigorosamente observadas tanto pelos arrendadores quanto pelo arrendatário, no caso, o Sr. Antonio.

Porém, cuida-se de circunstâncias a serem apreciadas pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instancia, não havendo que se pressupor, antecipadamente, que o Sr. Antonio será inadimplente quanto à relação contratual ora renovada, ou que o Sr. Antonio terá que comprovar que estará conforme a nova relação contratual perante esta Segunda Instância.

Assim, perante o Juízo
a quo
, por um lado, os agravantes, arrendantes, não podem simplesmente negar, antecipadamente, o direito à retomada do imóvel pela renovação automática contratual, a qual conta com prazo de
quatro anos
(Cláusula 11 do Contrato de ID. 259071171), mas, por outro lado, o agravado, arrendatário, não poderá retomar o imóvel sem que cumpra com as condições estabelecidas no contrato de ID. 259071171, observando-se que a Sra. Lúcia está findando a colheita dos frutos pendentes, dos quais o primeiro pagamento contratual, nos termos da cláusula 9º do contrato (ID. 259071171), está previsto para 15 de março de 2025, obrigação esta que não pode ser, portanto, repassada ao Sr. Antonio, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por outro lado, conforme já citado acima, há decisão interlocutória do Juízo a quo, posterior ao Acórdão ora embargado, que constatou que apenas em agosto de 2025 findaria a colheita dos frutos pendente pela Sra. Lúcia, conforme cita-se:

[...]

Nesse ponto, o requerido Antonio requereu que o oficial de justiça realizasse a constatação na área (id. 187775433). Posteriormente, apresentou a manifestação do id 187794071, aduzindo ser desnecessária a constatação, haja vista que a ata notarial supra referida atesta que a arrendatária efetuou o plantio oito dias antes de ser concluído o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Requereu, portanto, a sua imediata reintegração na área.

No ponto, a ata notarial demonstra que a área se encontra pendente de colheita dos frutos semeados pela arrendatária, a qual comprometeu a produção, em razão de operações firmadas com terceiros, em data bem anterior à decisão da Instância Superior (id. 188441202 e id 188441203).

Ademais, o plantio teve início anteriormente à conclusão do julgamento do recurso. Assim, este juízo deve se limitar ao cumprimento do que foi decidido no recurso de agravo de instrumento
, acompanhando a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete.

Assim, em cumprimento à determinação da Instância Superior,
estando a colheita prevista para a segunda quinzena de 07/2025 e a primeira quinzena de 08/2025, consoante consta da ata notarial, determino a expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça realize constatação na área, quinzenalmente, atestando sobre o estagio do produto e inicio/termino da colheita
.

[...] (ID. 189788623, autos de origem) [Grifo nosso]

Por conseguinte, uma vez que o contrato objeto da renovação foi pactuado com a Sra. Lúcia para ter vigência entre 11 de setembro de 2024 a 30 de agosto de 2028, mas que a colheita da Sra. Lúcia só findaria em agosto de 2025, o agravado arrendatário (Sr. Antonio) precisará, perante o Juízo
a quo
, confirmar que cumprirá com as cláusulas contratuais do contrato de ID. 259071171, com prorrogação do início para após a colheita dos frutos pendentes pela Sra. Lúcia, prevista, conforme supracitado, para ser concluída em agosto de 2025, inclusive apresentando novo avalista.

Desse modo, a tutela de urgência ora deferida não autoriza a manutenção da posse do Sr. Antonio caso venha a se tornar inadimplente ou se negue a cumprir com as cláusulas do contrato de ID. 259071171.

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhes parcial provimento
, para sanar omissão e obscuridade do acórdão embargado, a fim de complementar o dispositivo da decisão colegiada, que passa a ter a seguinte redação:

“Diante do exposto, com a devida vênia, voto no sentido de divergir do eminente Relator para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com a determinação, por tutela provisória de urgência, que o direito do agravado Antonio D’Angelly Dias Daltro, à retomada do imóvel, somente se efetive após a colheita dos frutos pendentes à Sra. Lucia Salete da Silva Marchett, condição que deverá ser acompanhada rigorosamente pelo Juízo de Primeira Instância.

Além disso, considerando que a posse do imóvel pelo Sr. Antonio decorre da
renovação automática do contrato de arrendamento rural
, fundada na violação do direito de preferência e nos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
, a
efetiva retomada deverá observar integralmente as condições contratuais objetivas e subjetivas estipuladas no contrato de ID. 259071171
, firmado entre os arrendadores Fernando Feronatto e Marco Antonio Feronatto e a Sra. Lucia, inclusive:

(i) quanto ao
prazo de vigência contratual
;
(ii) ao
valor da contraprestação pelo uso da terra
;
(iii) à necessidade de
garantia idônea
, diante da retirada do aval anterior; e
(iv) à obrigação de
manter-se adimplente durante a execução do contrato renovado
.

A observância do cumprimento dos direitos e obrigações contratuais acima asseverados deverão ser averiguadas perante o Juízo
a quo
, sob pena de Supressão de Instância.

Por fim, fica claro que a tutela de urgência ora mantida poderá ser reavaliada, à luz de nova situação fática, perante o Juízo de Primeira Instância, caso o arrendatário deixe de cumprir os deveres contratuais, objetivos e subjetivos, assumidos no instrumento renovado automaticamente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025